Tribunal: TJBA
Processo: 8000150-13.2025.8.05.0078
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000150-13.2025.8.05.0078

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: DANIEL GOMES DE BRITO

Advogado(s): PATRICIA OLIVEIRA DE ALMEIDA, EDILSON GOUVEIA DE ARAUJO JUNIOR, GUILHERME CEDRAZ SANTIAGO LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO. TESE DE DOLO EVENTUAL
SUSTENTADA PELO JUÍZO,

DISTINTA DA TESE DE AUSÊNCIA DE DOLO.

PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE
ANIMUS NECANDI
.
TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. DEPOIMENTOS UNÍSSONOS.
ALTERCAÇÃO SÚBITA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. VÍTIMA SOB EFEITO DE ÁLCOOL. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO DECORRENTE DE QUEDA COM IMPACTO CRANIANO. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A INDICAR DOLO HOMICIDA.
TESE DE DOLO EVENTUAL FRAGILIZADA PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTINUIDADE DELIBERADA DAS AGRESSÕES COM CHUTES E PONTAPÉS APÓS A VÍTIMA CAIR AO SOLO. TESTEMUNHAS
OCULARES
QUE AFIRMAM TER OCORRIDO NENHUM OU APENAS UM CHUTE E IMEDIATA SEPARAÇÃO DO RÉU E VÍTIMA.

ALEGAÇÕES FINAIS E CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS PELA DESCLASSIFICAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA.
INCAPACIDADE PERMANENTE EM TESE DEMONSTRADA PELA PROVA ORAL. POSSIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto por DANIEL GOMES DE BRITO contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, II, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. A Defesa suscita preliminar de nulidade parcial da pronúncia por contradição e ausência de fundamentação e, no mérito, requer a desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal, nos termos do art. 419 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia apresenta nulidade por contradição quanto ao reconhecimento do dolo eventual; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório produzido na instrução evidencia indícios suficientes de
animus necandi
aptos a justificar a submissão do Recorrente ao Tribunal do Júri, ou se os fatos se amoldam, em tese, ao delito de lesão corporal gravíssima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige demonstração da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria e do dolo homicida, não podendo fundamentar-se em conjecturas ou suspeitas genéricas.

4.
A preliminar de nulidade da pronúncia não prospera, pois o Juízo singular não afastou o dolo, mas reconheceu, em tese, a possibilidade de dolo eventual extraído das circunstâncias concretas narradas nos autos.

5.
A prova oral judicializada demonstrou, de forma convergente, que a vítima, sob efeito de bebida alcoólica, caiu ao solo durante a altercação, batendo a cabeça em objeto rígido, circunstância apta a explicar o agravamento do quadro clínico posteriormente constatado.

6.
As testemunhas presenciais afastaram a utilização de pedra, bloco ou instrumento contundente durante as agressões, infirmando a narrativa inicialmente apresentada na fase inquisitorial.

7.
O conjunto probatório não evidencia elementos minimamente seguros de que o Recorrente tenha empregado meio idôneo e direcionado à produção do resultado morte, tampouco que tenha persistido nas agressões com finalidade homicida.

8.
O interrogatório judicial do Recorrente, no qual admite as agressões, mas nega intenção de matar, mostrou-se compatível com a dinâmica fática delineada pelas demais provas produzidas em Juízo.

9.
A mera gravidade das lesões sofridas pela vítima não autoriza, por si só, a imputação de tentativa de homicídio, sendo indispensável a demonstração concreta da aceitação ou assunção do resultado morte pelo agente.

10.
A prova produzida revela episódio de violência física inserido em contexto de altercação súbita, sem suporte probatório suficiente a demonstrar dolo direto ou eventual de matar.

11.
Os relatórios médicos e a prova testemunhal evidenciam sequelas neurológicas e motoras permanentes na vítima, compatíveis, em análise inicial, com a figura típica da lesão corporal gravíssima prevista no art. 129, §2º, do Código Penal.

12.
Revelando-se mais plausível,
após a instrução
processual, o enquadramento da conduta em crime não doloso contra a vida, impõe-se a desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal gravíssima, nos termos do art. 419 do CPP,
conforme, inclusive, requerido pelo MP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento:

1.
A pronúncia exige indícios suficientes não apenas da autoria, mas também da plausibilidade concreta do dolo homicida, não bastando a mera gravidade das lesões sofridas pela vítima.

2.
Demonstrado, pela prova oral produzida em juízo, que o agravamento do quadro clínico decorreu de queda da vítima durante altercação súbita, ausentes elementos seguros de animus necandi, impõe-se a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para lesão corporal gravíssima, nos termos do art. 419 do CPP.

3.
A ausência de elementos concretos indicativos de aceitação do resultado morte afasta, em juízo de admissibilidade, a configuração de dolo eventual em crime contra a vida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 413 e 419; CP, arts. 18, I, 121, §2º, II, III e IV, c/c art. 14, II, e art. 129, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 107.801/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux, j. 06.09.2011; STJ, REsp 2.022.413; STJ, AgRg no HC 913680/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 22.10.2024; STJ, REsp 2.021.728, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, DJEN 04.05.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito

n.º 8000
150
-
13
.2025.8.05.0
078
, em que figuram, como Recorrente,
DANIEL GOMES DE BRITO
, e, como Recorrido,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso,
REJEITAR
a preliminar de nulidade da pronúncia,
e
DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para
desclassificar

a imputação de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal
gravíssima
, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal, determinando a remessa dos autos ao Juízo competente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 19 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS08